Tribunal: TJSP
Processo: 1500008-70.2025.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Christian Barbosa da Silva e Ester Alves de Oliveira foram condenados por roubo majorado, com emprego de arma de fogo, por terem subtraído uma corrente de ouro branco de Mari Teresa Bettine Proença. Christian foi condenado a dezesseis anos e oito meses de reclusão, e Ester a onze anos, oito meses e

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Christian Barbosa da Silva e Ester Alves de Oliveira foram condenados por roubo majorado, com emprego de arma de fogo, por terem subtraído uma corrente de ouro branco de Mari Teresa Bettine Proença. Christian foi condenado a dezesseis anos e oito meses de reclusão, e Ester a onze anos, oito meses e vinte dias de reclusão. Ambos apelaram da sentença. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a pretensão de absolvição de Ester por falta de provas ou coação moral irresistível, (ii) avaliar se é caso de desclassificação para furto e mitigação das penas e regimes de prisão, e (iii) e se é possível a redução das penas e dias-multa para Christian. III. Razões de Decidir 3. A condenação de Christian foi mantida devido à prova robusta de autoria e materialidade, com base nos relatos da vítima e testemunhas. 4. A absolvição de Ester foi negada, pois as provas indicam sua participação consciente no crime, não havendo evidências de coação moral irresistível. Cabimento da redução das penas. IV. Dispositivo e Tese 5. Parcial provimento dos recursos para reduzir as penas de Ester a cinco anos, seis meses e vinte dias de reclusão, em regime semiaberto, e de Christian a nove anos, oito meses e vinte dias de reclusão, mantida a sentença nos demais aspectos. Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima é crucial em crimes patrimoniais. 2. A participação consciente de Ester no crime foi comprovada. Legislação Citada: Código Penal, art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I; art. 61, II, "h"; art. 44, I. Jurisprudência Citada: STJ, HC no 526.057, 5a Turma, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, j. 26.11.2019; STJ, HC no 463.434, 3a Seção, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 25.11.2020.